Tribunal: TJSP
Processo: 2131444-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que indeferiu pedido de levantamento da penhora. Débitos oriundos de mensalidade de curso de graduação. Existência de óbice intransponível ao prosseguimento da ação, consistente na inadequação do rito adotado (Lei no 6.830/80). Precedentes desta Câmara. Aplicação do efeito translativo dos recursos. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que indeferiu pedido de levantamento da penhora. Débitos oriundos de mensalidade de curso de graduação. Existência de óbice intransponível ao prosseguimento da ação, consistente na inadequação do rito adotado (Lei no 6.830/80). Precedentes desta Câmara. Aplicação do efeito translativo dos recursos. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, prejudicada a análise do mérito recursal. Liberação do valor penhorado.